Tribunal: TJSP
Processo: 0050942-56.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050942-56.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODRIGO MIRANDA DOS SANTOS, GUILHERME LEONARDO RAMOS e
LEONARDO VICTOR RAMOS DE MELO E SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos de
Rodrigo Miranda dos Santos, Leonardo Victor de Melo e Silva e Guilherme Leonardo
Ramos, apenas para deferir-lhes o regime semiaberto para desconto da pena, mantida,
no mais, a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050
Apelantes: Rodrigo Miranda dos Santos, Guilherme Leonardo Ramos e Leonardo
Victor Ramos de Melo e Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 48.518
Os apelantes foram denunciados pela
prática de roubo com causa de aumento (artigo 157, § 2o, II e §2o-
A, I, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 11 de junho
de 2018, por volta das 22h30m, na Rua Frei Francisco, altura do
prédio de no 275, José Bonifácio, nesta Capital, quando, agindo em
concurso entre eles, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, o veículo
Chev/Prisma, placas FST-5879, um chaveiro, uma aliança de ouro
e R$ 74,00, bens pertencentes Josinaldo Soares da Silva Júnior. Ao
final da instrução foram condenados, nos termos da denúncia,
cada qual às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, piso (fls.
378-390).
Todos
apelam
da
sentença.
Leonardo
busca a absolvição, argumentando com a ausência de liame
subjetivo com os corréus. Guilherme requer o afastamento da
majorante, por não ter sido apreendida a arma de fogo; alega a
inconstitucionalidade material do art. 157, §2o-A, I do CP, por
violação ao princípio da proporcionalidade e pede a fixação de
regime
prisional
menos
rigoroso.
Rodrigo
pugna
pela
desclassificação para o crime de roubo simples, na modalidade
tentada; pede a redução da pena, pela incidência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
3
atenuantes e pela insignificância do valor da res, e ainda
requer o estabelecimento do regime semiaberto (fls. 444-459,
463-473 e 510-519).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
525-531).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento dos recursos (fls. 546-554).
É o relatório.
Os réus Rodrigo e Leonardo foram presos em
flagrante, na posse do veículo e demais bens subtraídos. Diante da
autoridade policial, enquanto Rodrigo negou a acusação, alegando
estivesse de carona (fl. 9), Leonardo confessou o roubo, delatou o corréu
Guilherme e afirmou tivessem simulado o emprego de arma (fl. 10).
Na
instrução,
Rodrigo
admitiu
os
fatos,
justificando estivesse de “cabeça quente”; asseverou se encontrara com
Guilherme, o qual o convidou para praticar o roubo. Disse que a irmã
de Guilherme chamou o Uber com o celular dela e ambos embarcaram
no carro; durante o percurso, anunciaram o assalto; negou portassem
arma. Contou revistara a vítima e subtraíra-lhe a aliança; depois
apanharam Leonardo, o qual desconhecia o roubo.
Guilherme, que não foi ouvido no inquérito,
veio a juízo e confessou a acusação, narrando pedira para sua irmã
chamar-lhe um Uber; Rodrigo estava consigo e ambos entraram no
veículo; anunciaram o assalto e subtraíram os pertences pessoais, além
do carro do ofendido; portavam uma arma de brinquedo. No destino, a
vítima desembarcou. Depois de 30 minutos é que buscaram Leonardo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
4
o qual, segundo seu relato, não sabia do roubo. Enquanto trafegavam
com o carro roubado, avistaram uma viatura, então o depoente resolveu
puxar o freio de mão e fugir a pé, dispensado o simulacro de arma no
percurso.
De sua parte, a vítima declarou trabalhar como
motorista de aplicativo, sendo que, no dia dos fatos, recebeu a chamada
de uma senhora. Deslocou-se ao encontro da passageira e, embora ela
estivesse no local, a corrida era para dois rapazes, tendo ela afirmado
fosse irmã de um deles. O ofendido contou que os réus Rodrigo e
Guilherme ingressaram no veículo e, minutos depois, anunciaram o
assalto. Guilherme estava no banco do passageiro, enquanto Rodrigo,
único armado, acomodou-se no banco traseiro; este apontou a arma
para sua cabeça e ordenou rumasse ao destino combinado. Os agentes
subtraíram-lhe os pertences pessoais, tais como aliança e dinheiro;
chegando ao destino, exigiram a entrega do aparelho celular, ordenando
que apagasse as mensagens; em seguida determinaram que
desembarcasse, momento em que Leonardo entrou no carro. Foi claro
ao afirmar que este acusado presenciou o depoente com as mãos para
cima, saindo do veículo. Acionou a polícia e cerca de duas horas depois
foi informado sobre a localização do automóvel; dirigiu-se ao distrito
policial, onde reconheceu dois acusados presos, recuperando os bens
subtraídos.
A
irmã
do
réu
Guilherme,
Dandara,
compareceu na instrução e confirmou chamara um Uber para levar seu
irmão até a casa da namorada. Passado algum tempo, recebeu a
mensagem de que a corrida fora concluída; logo após, porém,
Guilherme apareceu na sua casa, conduzindo um veículo Prisma ou
Cobalt, acompanhado de outro rapaz que não conhecia. A depoente
estranhou, pois sequer sabia que Guilherme dirigisse veículo; ele bebeu
água e saiu. Resolveu verificar a corrida no aplicativo e observou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
5
carro era um Prisma, cor vermelha; contatou Guilherme e ele falou que
estava com a namorada; tentou contato com o motorista do aplicativo,
mas não conseguiu. Algum tempo depois foi informada por um policial
que Guilherme praticara roubo contra o motorista do aplicativo.
A prova ainda contou com os depoimentos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais confirmaram as
circunstâncias da prisão. Narraram, após noticiado o roubo, depararam-
se com o veículo subtraído na via pública, ocasião em que o condutor,
ao visualizar a viatura, parou o carro e fugiu. Abordaram Leonardo e
Rodrigo; em poder deste apreenderam uma aliança e dinheiro,
enquanto o outro alegou apenas estivesse “de carona”. A vítima,
contudo, reconheceu ambos os indivíduos como autores do roubo.
Ao contrário do alegado pela defesa, a prova
acusatória é clara e suficiente para o convencimento quanto ao delito de
roubo, conforme imputado na denúncia. De saída, não parece razoável
que a vítima fosse alterar a verdade dos fatos, apenas para agravar a
situação dos apelantes, pessoas que sequer conhecia, de forma que não
tinha qualquer interesse em prejudicá-los. Como é cediço, a palavra da
vítima assume papel de indiscutível importância em crimes
patrimoniais, mormente quando sem qualquer interesse em prejudicar
o réu.
Aliás, as incongruências, facilmente verificadas
nos depoimentos prestados pelos réus, interfere com a credibilidade dos
relatos, devendo prevalecer a prova acusatória produzida no processo,
que se revelou clara, harmônica e, assim, apta a sustentar a
condenação.
Tocante ao envolvimento de Leonardo na
empreitada, salienta-se que o ofendido foi bem claro ao descrever que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
6
este acusado o viu desembarcar do automóvel com as mãos para cima,
sendo certo que, ao menos quanto à subtração do veículo, aderiu à
conduta dos comparsas, do contrário se recusaria a ingressar e
permanecer no veículo sabidamente roubado. Anote-se, ainda, que no
inquérito Leonardo confessou a acusação, donde se conclui que a
confissão extrajudicial
deste, somada à forma de ingresso e
permanência no veículo, constituem elementos suficientes a indicar
agisse com consciência e em conformidade com a vontade dos
comparsas, devendo responder pelo roubo praticado.
De outro lado, a vítima foi segura ao descrever,
durante o percurso, Rodrigo apontou uma arma de fogo para sua
cabeça. É o quanto basta para autorizar a incidência da respectiva
causa de aumento, sendo irrelevante não fosse ela apreendida. O que
de ordinariamente acontece é que, em regra, em crimes de roubo usam-
se armas verdadeiras, com potencial vulnerante, capaz de matar ou
ferir. Portanto, essa é a prova possível para a circunstância especial de
aumento da pena prevista para o crime.
Desse modo, se, na fuga, o agente se desfez
do instrumento de prova, cabia à defesa apresentá-la para a
perícia; aliás, na hipótese dos autos Guilherme não foi preso em
flagrante, tendo oportunidade para esconder ou dar fim à arma
usada no crime. De qualquer forma, à acusação, caso apreendida a
arma, caberia a iniciativa da prova técnica que demonstre a
aptidão para o uso agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a
realizar perícia se o objeto da prova foi ocultado. Nessa hipótese,
segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide acerca dessa
circunstância formando “sua convicção pela livre apreciação da
prova”. Não se restringe a um tipo legal de prova, in casu,
unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos, do
depoimento da vítima, para concluir se foi empregue arma na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
7
realização do crime.
Portanto, não apresentado o instrumento
para exame, pela omissão não se escusa do aumento da pena,
devendo o juiz formar a livre convicção acerca do fato, segundo as
provas de que dispõe e o que de ordinário se observa em
acontecimentos semelhantes.
Não
prospera
a
alegação
de
inconstitucionalidade material da nova fração de aumento, 2/3,
para roubo com emprego de arma de fogo, modificação promovida
pela Lei 13.654/2018. Por certo que há proporcionalidade entre a
gravidade da conduta que o legislador visa coibir e a resposta penal
conferida na lei. Anote-se que o emprego de arma de fogo pode
resultar em consequências severas para a integridade física e, até
mesmo, para a vida das pessoas vitimadas e, portanto, é justo que
os legisladores procurando inibir tal comportamento ilícito,
procurassem dissuadir a conduta, sob a ameaça de sanção penal
mais severa.
Assim, na hipótese dos autos, correta a
incidência da majorante.
Não há que se cogitar de desclassificação para
roubo tentado, pois os agentes tiveram a posse mansa e pacífica da res,
ainda que por breve intervalo de tempo. Ainda que tivesse havido
perseguição imediata dos agentes, o que inexistiu na hipótese dos
autos, tal discussão atualmente é irrelevante.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, nos
REsp no 1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015,
conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, delimitou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
8
as teses jurídicas, para fins do art. 543-C do CPC nos seguintes termos:
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Assim, revelou-se acertada a sentença ao
condenar os réus pelo crime consumado.
Igualmente descabida a pretensão, sustentada
pelo patrono de Rodrigo, para incidência do princípio da insignificância.
Primeiro porque o valor do prejuízo seria considerável, caso não
restituída a res, eis que a subtração não recaiu apenas no dinheiro do
ofendido, como também na aliança e no veículo. Depois, a ameaça à
integridade física do ofendido justificava a tipificação pelo delito de
roubo, no interesse da proteção da pessoa humana.
A dosimetria não comporta reparos.
Embora a base fosse fixada acima do mínimo,
foi reduzida a este patamar por conta das circunstâncias atenuantes,
como primariedade e menoridade relativa dos réus, além da confissão,
ainda que parcial, de Guilherme e Rodrigo.
Na terceira fase, a solução adotada na sentença
é congruente com o posicionamento deste relator, segundo o qual, com
o advento da Lei 13.654/2018, quando presentes duas causas de
aumento - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, como na
hipótese dos autos - deve-se aplicar somente a elevação de 2/3, pois tal
fração contém rigor suficiente a contemplar também o concurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
9
pessoas.
Tocante ao regime prisional, não se pode
perder de vista que os acusados são todos primários e menores de
21 anos, à época do delito, além de dois deles terem confessado os
fatos. Apesar da gravidade do crime, as demais circunstâncias
apuradas no processo não revelam periculosidade exacerbada dos
agentes. Além disso, inexistindo consequência grave da conduta
praticada e a pena comportando, por sua extensão, o regime
intermediário, negá-lo, apenas fundado na gravidade do crime,
importaria em olvidar o princípio da individualização da pena. Não
se podem equiparar situações como a verificada nestes autos, com
delitos de consequências bem mais graves para os ofendidos,
quando o agente se comporta com extrema violência e registra
diversos antecedentes da mesma natureza. O estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a
ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos
agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa
de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal.
Destarte, o regime inicial semiaberto revela-
se suficiente à reafirmação do direito violado.
Apenas para tal fim, acolhem-se os apelos.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento aos
recursos de Rodrigo Miranda dos Santos, Leonardo Victor de Melo e
Silva e Guilherme Leonardo Ramos, apenas para deferir-lhes o regime
semiaberto para desconto da pena, mantida, no mais, a respeitável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050942-56.2018.8.26.0050 -Voto no
10
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator